Tribunal: TJPA
Processo: 0006346-46.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006346-46.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: BRUNA DA SILVA RIBEIRO, WESCLEY ROCHA DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§1º E 4º , INC. I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. TESE ACATADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos Recorridos, acusados da prática do crime previsto no art. 155, §§1° e 4°, inc. I, do CPB (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com majorante de prática durante repouso noturno), sob o fundamento de prescrição virtual ou hipotética.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado primevo aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade dos Recorridos de forma semelhante aos casos de prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; (ii) se existe a possibilidade da prescrição virtual ou hipotética no ordenamento jurídico brasileiro.

III.

Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade da sentença
a quo
deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com o art. 381 do

CPPB, devendo ser reformada.

5. No mérito, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438/STJ.

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou
na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 12 anos para o crime imputado aos Recorridos, conforme art. 109 do CPB, considerando a pena máxima em abstrato do delito previsto no art.
155, §§1° e 4°, inc. I, do mesmo diploma legal
, tomando como base o recebimento da denúncia em 26/07/2018.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito

Tese de julgamento
: “(i) Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dissonam com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381 do CPPB, ensejando sua nulidade. (ii)

A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 109 e 110; Código de Processo Penal, art. 381.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 438/STJ; STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 11/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
10
de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade dos Recorridos Wescley Rocha de Sousa e Bruna da Silva Ribeiro, em ação penal instaurada pra apurar prática do delito previsto no art. 155, §§1° e 4°, inc. I, do CPB, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “Hipotética”.

Narra a denúncia, à ID 23562355
, que:

“(...) no dia 27 de março de 2018, por volta das 02h00, o vigilante noturno Manoel Nazareno de Lima Maciel estava de serviço quando presenciou a movimentação suspeita do acusado WESCLEY e o vulgo “Camarãozinho” nas proximidades.

Desse modo, o vigilante iniciou rondas pelo local e logo presenciou a acusada BRUNA DA SILVA RIBEIRO, vulga “Monga”, correndo. Ao chegar na loja North Shorte, ele notou que ela havia sido arrombada, pelo que acionou a policia militar que empreendeu diligências para averiguar os fatos.

A vítima Nazareno da Paixão Santana, proprietário do estabelecimento comercial alvo, explanou que foi avisado por policiais militares acerca do furto em sua loja, aduzindo que assim que tomou conhecimento dos fatos se deslocou ao local e lá constatou que a porta da frente havia sido arrombada e vários itens sido subtraído, entre eles 30 (trinta) bermudas, 10 (dez) cartelas de acessórios e R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco) reais.

Os policiais militares empreenderam diligências em buscas dos acusados e lograram êxito na captura dos mesmos. Na ocasião, foi encontrado com “Monga” 07 (sete) brincos da loja. Perante a autoridade policial a acusada negou participação no crime, alegando que apenas pegou os brincos que “camarãozinho” havia entocado embaixo de uma barraca de frutas.

O acusado WESCLEY também negou participação no crime, aduzindo que teria presenciado o menor “camarãozinho” entocando os brincos embaixo de uma barraca de frutas na feira livre de Bragança/PA.

O restante do material subtraído não foi recuperado.

Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovados pelo depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, depoimento da vítima e auto de apreensão.”

Em razões recursais
,
à ID 23562419
, requer a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade da sentença por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade dos Recorridos, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, à ID
23562423
, o Defensor Público, Dr. Lucas Rafael de Alencar Mota Silva, requer que seja negado provimento ao Recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 23562424
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para nulidade da proferida sentença, primeiramente pela impossibilidade jurídica (não absorvida pelo ordenamento jurídico pátrio nas esferas legal e jurisprudencial) de reconhecimento oficial da prescrição na modalidade virtual — providência que ensejará a retomada do curso da ação penal em primeiro grau de jurisdição — e, posteriormente (se admitido for, pelo Colegiado competente, tal reconhecimento), para que uma nova, suprindo as variadas e relevantes omissões no tocante a elementos integrativos, formais e necessários à regular constituição, seja elaborada em contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias ao regular desenvolvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado do presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegação de que o
decisum
apresenta vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérico, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelos réus, tampouco mencionando seus nomes, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, carecendo, portanto, da devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, como reafirmado também pelo artigo 381 do CPPB, é dever do magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso em ela, considerando que tal decisão de extinção de punibilidade foi replicada de forma idêntica e indistinta em pelo menos 47 processos diferentes, conforme exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Portanto, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão, e impede o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário. Sentenças genéricas como esta configuram erro processual ao não realizar a análise concreta necessária em cada caso, contrariando os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria.

Nesse sentido, diante da fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Assim sendo, acato a tese arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Insurge-se, por fim, o Recorrente, contra a decisão em relação à extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual/hipotética.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, ao supor que a pena que seria provavelmente aplicada aos Recorridos incorreria na prescrição retroativa, o Magistrado extingue a punibilidade dos Recorridos sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e com base no princípio da economia processual.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação dos acusados, considerando-os como condenados, ainda que em pena mínima, o que viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Dessa forma, a utilização da prescrição virtual além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Dessa maneira, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações dos Recorridos, de ter extinta a punibilidade no que tange ao crime que foi imputada, previsto no art.
155, §§1° e 4°, inc. I, do CPB
,
em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o mencionado delito possui pena em abstrato máxima cominada de 8 (oito) anos, logo, tem como seu prazo prescricional 12 (doze) anos antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se, o crime ocorreu no dia 27/03/2018, a denúncia foi oferecida em 24/07/2018 e recebida no dia 26/07/2018, momento em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional,

conforme art. 117, I, do CPB, posteriormente, no decurso da Ação Penal, foi proferida sentença no dia 19/12/2023, na qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual; desse modo, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 24/07/2030.

Assim sendo, observa-se que transcorreram menos de 12 (doze) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025